Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009271-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (EMBARGADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (EMBARGADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento judicial.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO,
em face de acórdão que, à unanimidade,
(
i
) reconheceu a ausência de dialeticidade quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (
ii
) julgou prejudicado o pedido quanto à impugnação do perito em razão da perda superveniente do objeto; (
iii
) e, no mérito, desproveu

o recurso
e manteve incólume a decisão agravada.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há omissão no acórdão sob o argumento de que “
e o v. acórdão contrariou o entendimento pátrio dos princípios do in dubio pro ambiente e da precaução em matéria ambiental, notadamente ao aplicar norma que confere menor proteção ao meio ambiente em detrimento do disposto nos art. 225, §3° da Constituição Federal, artigo 464, §1o, inciso II da Lei n. 13.105/2015, artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei n° 7.347/85 e do entendimento jurisprudencial esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Aduz que “
a inversão do ônus probatório faz-se um instrumento primordial para assegurar a efetividade da proteção dos interesses difusos e coletivos, especialmente em casos que envolvem produção probatória complexa
”.

Assevera que “
a pretensão ministerial pautou-se pela economia e eficiência processual, na medida em que a vasta documentação já acostada e com a juntada futura, em prazo razoável, dos estudos que está sendo realizado pela UFMT, poderia até ser dispensada a prova pericial, ou realizada tendo como parâmetro subsídios a serem fornecidos pelos estudos da Universidade
”.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de sanar o vício apontado.

Certidão de tempestividade no id. 133955185.

Impugnação aos embargos de declaração pelo seu desprovimento (id. 135307668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECONHECIDO NESSE PONTO – EXPERT NOMEADO POSTERIORMENTE DESTITUÍDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – PERÍCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE IMPARCIALIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – À luz do princípio da dialeticidade, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2 – A notícia da perda superveniente do interesse recursal, mediante a destituição do perito, esvazia a utilidade do recurso nesse ponto. Pedido prejudicado.

3 – “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022.)

4 – Em uma análise sumária, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser melhor elucidadas, o que recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo, com a produção de prova pericial.

5 - Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém quanto ao pedido de declaração de nulidade da prova pericial que foi desprovido no julgamento do agravo de instrumento, bem ainda às questões atinentes à inversão do ônus probatório.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“[...]

O tema da inversão do ônus da prova não é tratado na decisão recorrida e os fundamentos recursais são diversos da decisão agravada, no capítulo em tela.

Dessa forma, considerando que, na espécie, não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto em questão, é medida que se impõe.

Por fim, consigno que não se aplica o artigo 10, CPC, ante a inviabilidade de se complementar a peça recursal, em face do exaurimento do prazo.

[...]

O primeiro ponto a ser considerado, cuida-se do fato de que a prova foi determinada de ofício pelo juiz de origem, em dicção ao que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A par da maior dialeticidade e iniciativa probatória inerente no Código de Processo Civil, o juiz não fica alijado da possibilidade de determinar a produção de provas para descortinar a verdade. Sua iniciativa probatória é real e necessária em inúmeros casos.

Acresça-se que a prova produzida em juízo é do processo, realizada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

O estudo que se encomenda nos autos é prova unilateral que deve ser aquilatada, com os temperamentos necessários. Se é certo que não há hierarquia de provas no processo, não se pode, prima facie, impedir a produção de prova pericial nos autos, justamente porque está sob o manto do processo e dos consectários protetivos – da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ademais, o contraditório influência e participação norteará a atividade pericial, não se visualizando motivos para que essa modalidade probatória seja desprezada, em prol de estudo ainda a ser confeccionado.

A visão moderna da concepção probatória erige o processo na forma dialética, o que abrange a própria compreensão e consideração da prova, na qual todos são os destinatários e cada prova é importante para a instrução do feito, que culminará com a tomada de decisão final pelo julgador. Destaca-se que o juízo
a quo
não impediu a produção da prova requerida, mas determinou a elaboração da prova pericial.

[...]

Em que pesem os argumentos da parte agravante, em uma análise sumária, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser mais bem elucidadas, o que recomenda a prudência em tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes, no sentido de que os fatos sejam dirimidos no decorrer do processo com a produção de prova pericial.

Como se disse, não há,
a priori
, uma colisão entre as provas que se busca constituir, seja ela apresentada pela parte ou produzida por determinação judicial, isto é, a produção de uma não destitui a produção outra, ou mesmo condiciona, como busca fazer crer o agravante.

[...]

No que tange especificamente à prova pericial, o artigo 421 do CPC prevê que o perito há se der nomeado pelo juiz, cabendo às partes indicar seus assistentes técnicos.

Nesse espeque, a produção de prova pericial deve observar as formalidades previstas na lei, ante a sua notória relevância na fase cognitiva do processo, sob a supervisão do magistrado e com a indicação de um profissional imparcial, sem vínculo com quaisquer das partes.

Ademais, a parte agravante sequer suscita qualquer inviabilidade ou prejuízo da realização da perícia, objetivando a sua exclusão como modalidade probatória, o que não se justifica, uma vez que a prova judicial produzida sob o manto dos princípios processuais não pode ser, aprioristicamente, suplantada por um estudo extrajudicial. Ambas devem ser analisadas e avaliadas pelo julgador.

[...]

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022